Tribunal: TJDFT
Processo: 0709686-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SEGURADORA. OFICINA. MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPARO EM VEÍCULO SEGURADO. ATRASO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VERIFICADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CABÍVEL.

1. Da leitura atenta do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, afere-se que o efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação decorre de determinação legal, o que a doutrina denomina de efeito ope legis, sendo afastado somente nos casos expressos previstos nos incisos I a VI, do §1o, do citado dispositivo legal.

1.1. Não estando configuradas nenhuma das hipóteses previstas no §1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por evidente falta de interesse processual.

2. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo.

2.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.

2.2. Havendo nos autos elementos suficientes para formar o convencimento do magistrado e restando demonstrado que os documentos encartados no processo se revelam suficientes para dirimir a controvérsia em análise, não há que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório. Precedentes. Preliminar rejeitada.

3. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autores e rés se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.

4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, bastando que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.

5. Uma vez que o sistema de proteção consumerista é fundado no risco do negócio; restando evidente que a seguradora e a oficina atuam, em regime de parceria, na mesma cadeia de fornecimento de serviços; assim como considerando-se que a seguradora tem inquestionável ingerência sobre o credenciamento de sua rede de oficinas referenciadas, é certo que a responsabilidade das rés é solidária, nos termos do que estabelecem os artigos 7o e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

6. Levando-se em conta que, mesmo após o transcurso de seis meses, o veículo segurado não foi integralmente reparado, estando pendente de consertos complementares, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços da seguradora e da oficina, a ensejar a responsabilidade de reparação civil na modalidade objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7. Havendo a comprovação de danos de ordem material, diretamente decorrentes do atraso na entrega do veículo devidamente reparado, é incontestável o dever das rés de indenizar o prejuízo patrimonial suportado pelos autores.

8. A melhor doutrina e jurisprudência estabelecem que o dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade do indivíduo, relacionados à imagem, à honra, à dignidade, à vida privada, dentre outros, conforme preveem os incisos V e X do artigo 5o da Constituição Federal.

9. Acerca do prazo para o conserto de veículos segurados, entende-se como razoável lapso temporal correspondente a três vezes o período previsto o artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, 90 (noventa) dias, exceto nos casos de danos comprovadamente graves e complexos. Precedentes.

10. Constatado que o veículo segurado permaneceu sob a custódia da seguradora e da oficina credenciada pelo prazo de seis meses; que, mesmo após o transcurso de tal prazo, o automóvel não foi integralmente reparado; assim como considerando-se que as requeridas não lograram êxito em comprovar a complexidade dos reparos efetuados no automóvel, a justificar o atraso na entrega do bem, conclui-se que a conduta morosa das rés consiste em ato abusivo, que frustra a legítima expectativa do consumidor e causa lesão ao direito de obter o serviço contratado em prazo razoável, sendo capaz, portanto, de gerar indenização por danos extrapatrimoniais.

11. Recurso de apelação interposto por HDI SEGUROS S.A parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Recurso de apelação interposto por CALMAC DF VEÍCULOS LTDA conhecido e não provido. Honorários majorados.